Tribunal: TJDFT
Processo: 0002233-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
DECISÃO A terceira interessada, CLÁUDIA HELENA GUIMARÃES, informou o falecimento da autora MARILIA GUIMARAES GAIO e requereu a habilitação no processo. Intimado nos termos do artigo 690, caput, do CPC, BRADESCO SAUDE S/A não se manifestou sobre o pedido. Como a peticionante é mãe e única herdeira da falecida autora e ante a ausência de impugnação quanto ao pleito, não há óbice ao deferimento da habilitação conforme o artigo 691, do CPC, in litteris: “Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução.” Desse modo, habilito CLÁUDIA HELENA GUIMARÃES como sucessora de MARILIA GUIMARAES GAIO no polo ativo da ação. O processo está apto à apreciação. Assim, transitada em julgado essa decisão, deve seguir o seu curso normal, isto é, ser incluído em pauta para julgamento, in litteris: Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos.” Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105